Tribunal: TCU
Processo: 021.805/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Dalva Santos Melo contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3576/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos pela Sr. Dalva Santos Melo em face do Acórdão 2817/2025-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora embargante em face do Acórdão 10095/2024-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o Acórdão 10095/2024-TCU-Primeira Câmara negou provimento a pedido de reexame interposto pela embargante contra o Acórdão 1329/2023-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Jorge Oliveira, que considerou ilegal o ato de aposentadoria de seu interesse, em razão da incorporação de quintos referentes a funções exercidas após o advento da Lei 9.624/1998; Considerando que a embargante alega omissões, ao sustentar que não foram apreciados os fundamentos do pedido de reexame quanto à existência de decisão judicial transitada em julgado que afastaria a ilegalidade da incorporação, bem como à inaplicabilidade da absorção dos "quintos" em razão da Lei 14.687/2023 e de questão pendente de julgamento no TCU; Considerando que a embargante se limita a repisar as mesmas alegações apresentadas anteriormente, nos embargos de declaração por ela opostos em face do Acórdão 10095/2024-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, além de não ter evidenciado as alegadas omissões no acórdão embargado, a embargante tentou promover, por mero inconformismo com o desfecho alcançado, a indevida rediscussão de mérito do feito pela estreita via destes embargos de declaração, a despeito de não servirem como a via adequada para essa finalidade, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, a exemplos dos Acórdão 583/2008-TCU-Plenário (relator: E. Ministro Aroldo Cedraz) e 2.506/2022-TCU-Plenário (relator: E. Ministro Bruno Dantas); Considerando que não é admissível a oposição de embargos de declaração com os mesmos fundamentos de embargos já opostos, eis que já ocorreu a preclusão consumativa, nos termos do art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que novos embargos com intuito protelatório, na tentativa de rediscutir o mérito, não serão conhecidos, e que, conforme a jurisprudência deste Tribunal, não suspenderão a consumação do trânsito em julgado da deliberação original ( Acórdão 6103/2017-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do E. Ministro Aroldo Cedraz, e 4.546/2010-TCU-1a Câmara, da relatoria do E. Ministro Augusto Nardes); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 34 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 143, inciso IV, alínea "b", do RITCU, por unanimidade, em: a) não conhecer dos presentes embargos de declaração, em razão de não terem sido apontados quaisquer dos vícios sanáveis pela via dos embargos declaratórios; b) alertar à embargante que, configurado o intuito manifestamente protelatório, novos embargos contra a presente deliberação não serão conhecidos e não suspenderão a consumação do trânsito em julgado da deliberação original, podendo, ainda, ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015); e c) comunicar esta decisão à recorrente e ao órgão de origem. 1. Processo TC- Processo 021.805/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Apensos: Processo 020.845/2023-5 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Recorrente: Dalva Santos Melo (XXX.806.806-XX). 1.3. Interessados: Dalva Santos Melo (XXX.806.806-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 6a Região. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.9. Representação legal: Rudi Meira Cassel (22256/OAB-DF). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.